Tribunal: STF
Processo: HC 228252
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.5.2023 por Nathalia Meneghesso Macruz, advogada, em benefício de Sérgio Carlos Troni, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.870.792/DF.



O caso



    2. Na Ação Penal n. 0036719-55.2013.8.07.0001, o paciente foi condenado “como incurso nas penas do artigo 304 c/c artigo 298, ambos do Código Penal, e do art. 90, da Lei 8666/96” às penas de um ano de reclusão e dois anos de detenção e dez dias-multa (fls. 105-115, e-doc. 9).



    3. A defesa interpôs apelação, suscitando a inépcia da denúncia e pleiteando absolvição, por ausência de provas, e reforma na dosimetria. O recurso foi conhecido e parcialmente provido pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para absolver o paciente do crime previsto no art. 304 do Código Penal, mantendo a condenação pelo crime descrito no art. 90 da Lei n. 9.666/1993. Foram redimensionadas as penas para um ano e quatro meses de detenção e seis dias-multa, substituindo-as por duas penas restritivas de direitos (fls. 87-111, e-doc. 10). 



    4. Foram interpostos recurso especial e extraordinário, inadmitidos na origem (fls. 66-68, e-doc. 13). 



    5. Contra a decisão de inadmissão do Recurso Especial n. 1.870.792/DF foi interposto agravo em recurso especial, objetivando o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. O recurso não foi conhecido pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (fls. 193-195, e-doc. 13).



    6. Contra o não conhecimento do recurso a defesa interpôs agravo regimental no agravo em recurso especial, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA SERIA APRECIÁVEL DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 



    2. No caso concreto, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos utilizados pela decisão agravada para não conhecer da Petição Avulsa n. 424.874/2021 e também do agravo em recurso especial. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Se o presente agravo regimental não foi conhecido, ficando inalterado o não conhecimento do agravo em recurso especial, é inviável a análise das questões suscitadas no recurso especial inadmitido. 



    4. Segundo entendimento desta Corte Superior, ‘[a] alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade.’ (REsp 1.439.866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 06/05/2014). 



    5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 218, e-doc. 13).



    7. Contra o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.870.792/DF a defesa peticionou, para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, sendo a petição recebida como embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos em 14.9.2022, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL E QUESTÃO SUSCITADA EM PETIÇÃO AVULSA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O agravo em recurso especial sequer chegou a ser conhecido, bem assim o pedido formulado por meio de Petição Avulsa (PET 424874/2021). Portanto, é descabido falar em omissão ou obscuridade, no tocante às questões de mérito suscitadas no apelo nobre e no referido Petitório. 



    2. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 10, e-doc. 14).



    8. Contra os embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial a defesa impetrou o presente habeas corpus, insistindo no pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Alega, “à luz da análise sistemática dos arts. 109, V, e 110, §§ 1º e 2º, do CP, que transcorrera mais de 4 (quatro) anos entre a publicação da sentença condenatória e a presente data (17/05/2023)” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera dever “ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na medida em que, além de inexistir expressa disposição legal; à época, a publicação do acórdão confirmatório da condenação não era jurisprudencialmente considerado, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, causa interruptiva da prescrição” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “não há qualquer óbice para a aplicação do princípio da anterioridade à jurisprudência, pois todas as suas formas são publicadas no Diário Oficial e, só a partir deste ato, começam a ter validade jurídica: existe um marco temporal claro que pode fundamentar a irretroatividade da jurisprudência menos benéfica e a retroatividade da jurisprudência mais benéfica” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que, “até abril de 2020, quando o Supremo Tribunal Federal adotou o novo entendimento, as turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça consideravam que o acórdão que apenas confirmara a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não constituía um marco interruptivo da prescrição, mesmo que houvesse reforma considerável no tamanho da pena” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, o Paciente aguarda a concessão da liminar pleiteada, a fim de que seja decretada a extinção da sua punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §§ 1º e 2º, do CP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 18.4.2023 (fl. 82, e-doc. 14), antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 17.5.2023. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    12. Embora não tenha sido sequer analisada a prescrição, requerida em petição simples, pelo não conhecimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.870.792/DF, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional.



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal denegou a ordem e fixou a tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Esta a ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.748-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117 DO CP. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.4.2020).



    3. Não incide, na hipótese, a redução do prazo prescricional prevista no art. 117 do CP, uma vez que o agravante não atendia ao requisito etário à época da prolação da sentença condenatória.



    4. Ausência de transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie (16 anos art. 109, II, do CP) entre marcos interruptivos. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.171-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    14. Na espécie, o paciente foi condenado a um ano e quatro meses de detenção, pelo que o prazo de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto seria de quatro anos (inc. V do art. 109 do Código Penal). 



    Os delitos pelos quais condenado o paciente foram praticados em março de 2013 (fls. 7-11, e-doc. 2). A denúncia foi recebida em 6.4.2016 (fl. 45, e-doc. 6), a sentença condenatória foi proferida em 20.3.2018 (fls. 105-115, e-doc. 9) e o acórdão pelo qual confirmada, em parte, a condenação foi prolatado em 15.8.2019 (fls. 87-111, e-doc. 10). 



    Pelo que se depreende dos autos, entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia, sentença e acórdão condenatórios) não transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, a afastar a alegação de prescrição da pretensão punitiva ou executória estatal pela pena em concreto. 



    Assim, razão jurídica não assiste ao impetrante quanto à arguida prescrição. 



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora